Tribunal: TJSP
Processo: 1014242-50.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURAÇA - ITCMD - Base de cálculo de imóvel urbano - Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Admissibilidade - Decreto no 55.002/09 que excedeu seu poder regulamentar - Sentença de concessão da ordem, mantida - Reexame necessário desprovido.